Tribunal: TJDFT
Processo: 0737007-10.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRADIÇÃO. CANCELAMENTO DE CONTRATO COM PRESTADOR DE SERVIÇOS CREDENCIADO. CLÍNICA ESPECIALIZADA EM TERAPIA PELO MÉTODO ABA. DISPONIBILIZAÇÃO DE OUTRO ESTABELECIMENTO COM PROFISSIONAIS QUALIFICADOS PARA APLICAÇÃO DESSA TÉCNICA. COMUNICAÇÃO REALIZADA COM OBSERVÂNCIA DE PRAZO RAZOÁVEL. INEXISTÊNCIA DO VÍCIO APONTADO. PRETENSÃO AO REJULGAMENTO. RECURSO MANIFESTAMENTE INFUNDADO E PROTELATÓRIO. MULTA. APLICAÇÃO. ARTIGO 1.026, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
1. Os Embargos de Declaração, na forma prevista no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no aresto impugnado.
2. A contradição deve ser interna, entre fundamentos ou entre este e o dispositivo, de sorte que a divergência interpretativa de elementos de prova coligidos em contraditório acerca da comunicação, em tempo razoável, sobre o encerramento do contrato com clínica prestadora de serviços especializada na aplicação do Método ABA no tratamento do transtorno do espectro autista e a disponibilização de outro estabelecimento credenciado com profissionais habilitados realização de terapias com a utilização desse método, bem como a respeito da comprovação do envio de documentos para o exercício da portabilidade evidenciam que não há contradição no acórdão embargado, senão insatisfação com o resultado desfavorável do julgamento contrário aos interesses dos embargantes.
3. A mera insatisfação com o entendimento firmado pelo órgão fracionário julgador não justifica a oposição de embargos de declaração com o intuito de obter efeitos infringentes, pois, para este fim, o Código de Processo Civil prevê o cabimento de recursos específicos.
4. Constatado que os embargos de declaração têm o evidente objetivo de rediscutir matéria já decidida por esta Corte, desvirtuando a finalidade desse recurso, evidencia-se o intuito manifestamente infundado e protelatório, ensejando a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.
5. Embargos de Declaração conhecidos e não providos. Aplicada a multa prevista no artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.